Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710123-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA DA CONCEICAO DIAS AGRAVADO: MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IARA DA CONCEICAO DIAS decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 59607631 e 60499360 dos autos de origem), que nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado, MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (ID 60380373 dos autos de origem), mantendo a decisão de ID 59607631, que rejeitou a impugnação de ID 34417751 e determinou a intimação da agravante para, dentre outras ordens, satisfazer a obrigação de demonstrar que executou a obrigação de fazer à qual fora condenada a cumprir nos termos da sentença executada, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento. A recorrente alega que, em cumprimento do Acórdão 1212161 (AGI no 07141146720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019), foi proferida nova decisão (ID 59607631) acerca dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, mas que o Juízo de origem não se pronunciou acerca de pedido aviado em sede de contrarrazões (ID 50025976), nas quais explanou que para cumprir com sua obrigação necessita de autorização do ora agravado para adentrar no imóvel ou ainda que este lhe conceda as chaves do bem, a fim de que profissional especifico possa executar as obras devidas. Diante da alegada omissão, interpôs embargos declaratórios (ID 60380373), destacando que para cumprir os termos da sentença precisa ter acesso ao imóvel, conforme delineado na peça das aludidas contrarrazões. Sobreveio decisão agravada (ID 60499360) que rejeitou os embargos de declaração da agravante (ID 60380373), mantendo a decisão que fixou prazo de comprovação do cumprimento da obrigação e multa por descumprimento. Sobretudo com base nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar que sofra medidas constritivas e sanções processuais decorrentes da decisão recorrida. Ressalta a necessidade do deferimento da tutela de urgência, eis que poderá suportar grande lesão, caso incida em seu desfavor a multa judicialmente fixada, podendo ainda ter seus bens bloqueado para satisfação das obrigações impostas na decisão ora agravada. No mérito recursal, requesta que “seja o recurso conhecido e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral provimento quanto a todos os pedidos formulados no corpo do presente recurso, para acolher que o recorrido deposite em juízo as chaves de seu imóvel, comprovando sua boa-fé, a fim de que a recorrente possa comprovar o cumprimento de sua obrigação, bem como, que seja deferido o inicio do prazo para cumprimento da obrigação a contar da posse das chaves do imóvel pela Agravante, com extensão do prazo para cumprimento da obrigação, considerando que se mostra curto o prazo para a refoma deferida no imóvel objeto da lide, bem como, em razão da indisponibilidade de trabalhadores em razão do isolamento social por conta da pandemia do pandemia do COVID-19, e ainda, pleiteia pela minoração da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação, é o que espera o Agravante, para que lhe seja concedida a limina rpleiteada.” (ID 15771804) É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e do recolhimento do recursal preparo, eis que a parte agravante postula sob o benefício da gratuidade de justiça (Acórdão n. 1042403, 07046733320178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2017, Publicado no DJE: 11/09/2017 – vide ID 21930780), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha rejeitado os embargos de declaração aviados pela agravante (ID 60380373) – nos quais a recorrente traz à colação as particularidades da execução, mormente quanto à necessidade de autorização do agravado para adentrar no imóvel onde serão realizadas as devidas obras ou que este lhe conceda as chaves do bem para o efetivo cumprimento da obrigação –, e, portanto, mantendo inalterado os efeitos da decisão embargada (ID 59607631), determinou, ao final, da decisão objeto deste agravo de instrumento que “(...) intime-se a parte credora para se manifestar sobre o pedido de disponibilização das chaves do seu imóvel para as realização das reparações, no prazo de 15 dias.” A partir dessa digressão fático-processual, percebe-se que, de fato, a agravante necessita da autorização do agravado para que cumpra as obrigações a ela impostas e que não há nos autos comprovação desta prévia autorização, o que obsta, momentaneamente, a incidência da multa judicialmente arbitrada, haja vista que a execução da obra executada depende de ato autorizativo do agravado. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal –, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a recorrente poderá sofrer na hipótese de efetivo cumprimento da decisão agravada nos termos pronunciados. Assim sendo, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida (ID 59607631 e respectivos embargos declaratórios – ID 60499360), até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 04 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator